Tribunal: CARF
Processo: 17227.721238/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
Ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a decisão da DRJ exonera montante inferior ao limite de alçada.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
CONCOMITÂNCIA .NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 4
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721238/2021-53
ACÓRDÃO
2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CAMORIM SERVICOS MARITIMOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
Ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a decisão da DRJ exonera
montante inferior ao limite de alçada.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao
julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias
trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e
tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem
pública.
CONCOMITÂNCIA .NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
2
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de
sua nulidade.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 4
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações
relativas à incidência sobre verbas indenizatórias e outras, e sobre a alegação de que a adesão à
CPRB deve alcançar as competências de 09/2018 a 13/2018, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
sonia de queiroz accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
3
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 2825 e ss) interpostos contra R.
Acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 09
(fls. 2.799 e ss) que manteve, em parte, o Auto de Infração referente às divergências de
Contribuição Previdenciária decorrente de informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP, pro-
labore a contribuintes individuais não oferecidos à tributação, GILRAT, além de vencimentos pagos
a empregados não oferecidos à tributação - patronal, segurados e contribuições destinadas a
terceiros.
Segundo o Acórdão:
Trata o presente processo dos seguintes lançamentos, lavrados contra a empresa
acima identificada:
(...)
Consta no Relatório Fiscal de fls.44 a 54 que:
3.3. A empresa, no período objeto de lançamento, se comportou como se tivesse
validamente optado pelo regime alternativo de recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, nos termos da Lei no 12.546/2011, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, todavia a empresa não fez a opção ao regime da CPRB,
nos termos da lei.
3.4. Houve, em decorrência da mencionada conduta, informação indevida
(“ajuste”) no campo “Compensação” das Guias de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP das competências 01/2018 a 07/2018,
que culminou em indevida redução da contribuição previdenciária patronal
devida pela empresa.
(...)
3.30. Conclui-se que, em interpretação literal e restritiva, não houve pagamento
da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro; apenas houve
parcelamento no ano-calendário 2019, de onde resulta que a opção à CPRB não
foi feita nos estritos termos da lei.
(...)
5.2. Com o advento da Lei no 13.670/2018, de 30/05/2018, algumas empresas
prestadoras de serviços sujeitas à opção pelo regime alternativo da CPRB foram
excluídas do art. 8o da Lei no 12.546/2011 e não puderam permanecer no regime
a partir de 09/2018, entre elas as que prestam serviços de manutenção e
reparação de embarcações. A Lista 5.1.1 foi alterada e tal empresa não consta
mais da lista a partir de 09/2018.
5.3. Mesmo que a empresa tivesse optado de forma correta pelo regime
alternativo da CPRB, não poderia continuar recolhendo o tributo por expressa
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
4
vedação legal, ou seja, a partir da competência 09/2018, o contribuinte deveria
ter voltado a declarar e recolher as contribuições incidentes sobre a folha.
(...)
5.18. No Anexo III – e-Social x DCTFWeb, foi feito um comparativo das
contribuições escrituradas no eSocial com as declaradas em DCTFWeb nas
competências 08 a 13/2018.
5.19. A fiscalização elaborou a planilha “Anexo IV - FP x DCTFWeb” com os valores
das remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais e as
contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei no
8.212/91 e as contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, FDEPM e
INCRA), previstas em legislação específica, obtidos e apurados a partir das folhas
de pagamento apresentadas pelo contribuinte. Tais valores foram comparados
com as contribuições declaradas na DCTFWeb, com seus respectivos códigos.
5.20. O débito apurado consiste na diferença entre as contribuições apuradas a
partir das folhas de pagamento e as contribuições declaradas em DCTFWeb
Consta, ainda, que a empresa ingressou com ação judicial pleiteando sua
permanência na CPRB até 12/2018 (fls.2.299 a 2.345).
Cientificada dos lançamentos, a empresa apresentou impugnação tempestiva
alegando em síntese que:
Preliminarmente, alega que os lançamentos são nulos, uma vez que o Fisco
Federal não cumpriu a sua obrigação legal de apurar a existência dos créditos
registrados pela Impugnante na sua apuração, violando os artigos 142 do CTN e
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, o princípio da busca da verdade material.
Complementa sua tese com doutrina e afirma que houve cerceamento de sua
defesa, pois bastava a Fiscalização conferir a documentação apresentada pela
empresa para concluir que os requisitos para opção à CPRB estavam cumpridos.
Ainda preliminarmente, aduz que a Fiscalização deixou de observar que há
decisão judicial reconhecendo o direito da Impugnante à sistemática da CPBR em
todo o período de 2018.
Explica que há decisão judicial (Mandado de Segurança no
500207789.2018.4.02.5102), reconhecendo o direito da Impugnante de recolher a
contribuição previdenciária de todo o período de 2018 sob a sistemática da CPRB,
em razão de sua regular adesão à desoneração da folha.
Esclarece que o artigo 8o, da Lei no 12.546/20114, com sua redação original,
elencou uma série de atividades, inclusive as desenvolvidas pela Impugnante, em
relação as quais os contribuintes poderiam substituir a contribuição incidente
sobre a folha de salários pela CPRB. Na sequência, a Lei no 12.546/2011 foi
alterada pela Lei no 13.161/2015 para determinar que opção pela tributação
substitutiva deveria ser manifestada mediante a opção da CPRB em janeiro de
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
5
cada ano e seria irretratável para todo o ano calendário. Dessa forma, entende
que a Impugnante manifestou a sua opção irretratável pelo recolhimento da CPRB
em janeiro de 2018.
Continua afirmando que, a despeito da aludida previsão, foi publicada a Lei no
13.670/2018, que alterou o artigo 8o da Lei no 12.546/2011, para limitar, a partir
de 01o.09.2018, o acesso ao regime substituto, por meio do recolhimento da
CPRB, apenas às empresas jornalísticas e de radiodifusão, dentre outras
atividades restritas, excluindo as atividades realizadas pela Impugnante, a
impedindo, assim, de exercer a opção irretratável, que manifestou desde o início
do ano-calendário de 2018. Na medida em que o artigo 9o, da Lei no 13.161/2015,
instituiu que a opção feita pelo contribuinte valeria, de forma irretratável, ao
longo de todo o ano de 2018, não caberia a uma lei nova modificar ou revogar o
prazo de vigência para a opção do contribuinte e, por conseguinte, aplicar um
novo regime jurídico tributário a seu bel prazer. Por isso a Impugnante impetrou
já citado Mandado de Segurança no 500207789.2018.4.02.5102.
Descreve, então, a tramitação de seu pedido judicial e explica que a liminar
pleiteada pela Impugnante foi indeferida e a sentença somente foi proferida em
19.12.2019, de modo que a Impugnante foi obrigada ao recolhimento da
contribuição previdenciária patronal relativa ao período de setembro a 13o/2018,
para fins de obtenção de sua certidão de regularidade fiscal. De toda forma, aduz
que a sentença reconheceu que a Impugnante estava regular com a sua opção
pela CPRB e que a previsão de exclusão contida no artigo 9o, da Lei no
13.161/2015 não poderia ser aplicado à Impugnante, de forma a manter, por
meio da compensação dos valores pagos a maior com o cálculo realizado pela
contribuição previdenciária patronal, a opção pela CPRB durante todo o ano de
2018.
Conclui, então, que a presente autuação sequer poderia ter sido lavrada, vez que
viola diretamente a decisão judicial que reconheceu o direito da Impugnante à
manutenção da CPRB no ano de 2018, sendo nula a presente autuação.
Quanto ao mérito, afirma que os lançamentos fiscais devem ser cancelados
porque a Impugnante cumpriu corretamente com os requisitos para opção à
CPRB. Esclarece que tem como atividade precípua a operações de transporte
marítimo e portuário, operações de navegação de capotagem, apoio marítimo a
embarcações de terceiros, armação e agenciamento marítimo, fretamento, entre
outras, conforme se depreende da leitura dos atos societários anexos.
Cita, então, o histórico legislativo até a instituição da CPRB pela Lei 12.546/2011 e
ressalta que a referida contribuição tem como objetivo aquecer a economia e
promover o desenvolvimento da indústria nacional, através de incentivos fiscais
para determinados segmentos industriais e de prestação de serviços. Para tanto,
para que o contribuinte demonstrasse a sua opção pela CPBR, alega que bastaria
a declaração de tal opção em sua DCTF e o pagamento da parcela relativa ao mês
de janeiro. Nesse sentido, explica que declarou a opção em sua DCTF (doc.04) e
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
6
na GFIP (doc.05). Quanto ao pagamento, afirma que, em razão de sua situação
financeira, a Impugnante optou por efetuar o pagamento da guia relativa à CPRB
referente ao mês de janeiro de 2018 por meio de parcelamento, formalizado pelo
Processo Administrativo no 10730.724493/2018-13 (doc.06).
Complementa informando que, para os demais meses de 2018, a Impugnante
também teve o cuidado de realizar o parcelamento de todo o valor devido a título
de CPRB e ressalta que todos os parcelamentos estão regulares junto à SRFB,
sendo que a Impugnante permanece realizando seu pagamento tempestivamente
(doc.08).
Contesta, então, por vários ângulos o entendimento de que somente o
pagamento tempestivo da competência de janeiro efetivaria a opção pela CPRB
no ano calendário. Complementa citando jurisprudências e doutrinas sobre o
tema.
Sucessivamente, mesmo que não se reconheça a opção pela CPRB, argumenta
que deve ser abatido o valor já quitado de contribuição previdenciária patronal
relativo ao período de setembro a dezembro/2018, pois, conforme já esclarecido,
após a Lei no 13.670/2018, que alterou o artigo 8o da Lei no 12.546/2011, a
empresa ficou impedida de recolher a CPRB e teve que recolhes a CPP
normalmente de setembro a dezembro de 2018. Isso porque a decisão judicial
favorável, que reconheceu a opção como irretratável em 2018, ocorreu apenas
em 19/12/2019. Alega também que deve ser abatido os valores devidamente
quitados pela Impugnante a título de CPRB, pois ao lavrar a autuação fiscal ora
impugnada, o Fisco Federal deixou de abater da contribuição previdenciária
patronal ora exigida os valores quitados pela Impugnante a título de CPRB no
curso dos parcelamentos.
Entende que é imperioso o abatimento dos valores já pagos pela Impugnante do
valor que está sendo exigido de contribuição previdenciária, por meio do auto de
infração aqui impugnado, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito e
sem causa do Fisco Federal, bem como verdadeiro bis in idem, o que não se pode
admitir em hipótese alguma. Acrescenta que Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) possui entendimento pacífico no sentido de que na
hipótese de descaracterização da CPRB para exigência de contribuição
previdenciária patronal devese abater os tributos pagos.
Informa que a Fiscalização incorreu em equívocos na elaboração do cálculo do
valor devido a título de contribuição previdenciária patronal ao deixar de excluir
de sua base de cálculo diversos valores com natureza eminentemente
indenizatória. Destaca que o valor pago aos segurados empregados é composto
por diversas verbas trabalhistas (rubricas), algumas das quais – de natureza não
salarial – não devem ser consideradas para o cômputo da contribuição
previdenciária, seja porque possuem caráter indenizatório e não habitual, seja
porque não são incorporáveis aos rendimentos que integrarão a aposentadoria
do trabalhador, seja porque correspondem a benefícios da previdência social.
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
7
Cita doutrina sobre conceitos de remuneração e conclui que existem verbas a
serem excluídas da base do lançamento da Contribuição Previdenciária Patronal
CPP:
 Entende que a Fiscalização deveria ter excluído os tributos
devidos pelo empregado – IRPF e contribuição previdenciária –
da base de cálculo das contribuições previdenciárias ora em
exigência, tanto para a cota patronal quanto para aquelas
devidas às entidades terceiras. Isso porque os tributos
devidos pelo empregado – IRPF e contribuição previdenciária –
não são ganhos ou retribuição pelo serviço/trabalho prestado,
devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, incisos I a
III, da Lei no 8.212/1991.
 Pede, também, a exclusão do Salário Maternidade por não
possuir natureza salarial e cita julgado do STF (RE 576.967 –
Tema 72).
 Da mesma forma, aduz que o Terço de férias, férias cumpridas
e indenizadas também devem ser retiradas da base do
lançamento, pois possuem caráter indenizatório. Cita, então,
julgado do STF sobre férias indenizadas (RE 1.072.485/PR –
Tema 985).
 Aduz que a Fiscalização também deveria ter excluído da
contribuição em exigência os valores relativos ao 13o salário
no aviso prévio indenizado, considerando que a Solução de
Consulta COSIT no 292/2019 entendeu expressamente que
não incide contribuição previdenciária sobre o 13o salário
correspondente ao aviso prévio indenizado.
 Defende, ainda a exclusão dos valores referentes aos 15
primeiros dias do auxílio-doença com base na Solução De
Consulta COSIT no 292/2019.
 Na mesma trilha, alega que se deve excluir os valores pagos a
título de intervalo intrajornada, de natureza indenizatória por
conta do art.71, §4o da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista).
 Pede, nos termos da alínea “z” do §9o do art. 28 da Lei
8.212/91, incluído pela Lei 13.467/2017, a exclusão dos
valores pagos a título de “prêmio especial”, que é pago sem
qualquer restrição.
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
8
Por fim, entende que não é possível a aplicação de multas e juros no caso em tela,
diante da prévia concordância dos parcelamentos pleiteados pela Impugnante
pela SRFB e da existência de decisão judicial reconhecendo a adesão da
impugnante à CPRB.
Por fim, requer:

O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
9
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO LITÍGIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão Recorrido que:
Matéria não impugnada – CP Segurados
Com relação aos valores lançados a título de contribuição previdenciária dos
segurados empregados e contribuintes individuais (código 2096), decorrente das
diferenças apuradas entre os valores declarados em DCTFWeb e no e-social,
verifica-se que não houve impugnação. Assim, nos termos do art.17 do PAF
(Decreto 70235/72), o valor referente a este lançamento (CP segurado código
2096) deve ser desmembrado para cobrança sem direito à recurso nos termos do
art.21, §1° do PAF.
Impugnação Intempestiva – Terceiros - Petição e Documentos de fls.2.679 a 2.797
Com relação aos argumentos apresentados em 30/03/2022 contra o lançamento
das contribuições aos Terceiros, deles não tomo conhecimento por ser a
manifestação intempestiva, nos termos do art. 56, §2o do Decreto 7.574/2011.
Assim, também esses lançamentos (de códigos de recolhimento 2249, 2261 e
2164) devem ser desmembrados para cobrança sem direito a recurso, uma vez
que não foi instaurado o contencioso nesse caso.
Não obstante, quanto à alegação de erro de fato constante na referida
manifestação, cabe esclarecer que os valores declarados em DCTFWeb pela
autuada,
referentes
aos
Terceiros
(INCRA
código
2249,
Fundo
de
Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo FDEPM código 2261 e Salário
Educação FNDE código 2164), nas competências do lançamento (01/218 a
13/2018), encontram-se devidamente considerados conforme Anexo IV do
Relatório Fiscal.
(...)
Mérito:
CPRB – Opção da empresa:
(...)
Dessa forma, pela leitura da SCI no 03/2022, o contribuinte pode exercitar a
qualquer tempo, e enquanto não iniciado procedimento fiscal contra ele, sua
opção pelo regime da Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei no
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
10
12.546/2011), seja pela forma do recolhimento do tributo, seja pela apresentação
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, seja pela
formulação de compensação via PER/DCOMP.
No caso, como já citado, a empresa declarou a opção em DCTFWeb e parcelou o
valor devido de CPRB de janeiro. Assim, deve-se considerar válida a opção à CPRB
em janeiro de 2018 de 01/2018 a 08/2018.
Destarte, conforme entendimento vinculante acima citado, o lançamento de CPP
lavrado nos presentes autos deve ser cancelado, juntamente com a respectiva
multa de ofício e juros, no período de 01/2018 a 08/2018.
(...)
Quanto ao período de setembro de 2018 a dezembro de 2018, consta no
Relatório Fiscal que:
5.2. Com o advento da Lei no 13.670/2018, de 30/05/2018, algumas empresas
prestadoras de serviços sujeitas à opção pelo regime alternativo da CPRB foram
excluídas do art. 8o da Lei no 12.546/2011 e não puderam permanecer no regime
a partir de 09/2018, entre elas as que prestam serviços de manutenção e
reparação de embarcações. A Lista 5.1.1 foi alterada e tal empresa não consta
mais da lista a partir de 09/2018.
5.4.
A
empresa
impetrou
Mandado
de
Segurança
No
5002077-
89.2018.4.02.5102/RJ com pedido de liminar junto à 4a Vara Federal de Niterói da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro para assegurar direito líquido e certo de
recolher a CPRB até a competência 12/2018 ou, alternativamente, declarar o
direito à compensação da diferença entre a contribuição sobre a folha e a CPRB
referente às competências de 09 a 12/2018, corrigidos pela SELIC.
5.5. A impetrante informou no processo que, com base na Lei no 13.161/2015,
optou, em 01/2018, por recolher a CPRB, todavia em 05/2018 tal lei teve seu
artigo 8o alterado pela Lei no 13.670/2018, restringindo a opção pela CPRB para
alguns poucos setores da economia.
5.6. A impetrante questiona a revogação do benefício pela Lei no 13.670/2018
uma vez que a opção pela tributação substitutiva é irretratável para todo ano-
calendário. Ela alega que detém a obrigação/direito de manter o pagamento da
CPRB para todo o ano-calendário 2018 conforme opção efetuada em 01/2018,
representando um direito adquirido pelo menos para o ano calendário 2018, o
que seria suficiente para afastar a aplicação imediata da Lei no 13.670/2018.
(...)
5.8. O pedido de liminar do Mandado de Segurança foi indeferido.
5.9. O processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, em relação aos
seguintes estabelecimentos filiais, localizados em cidades que não estão sob a
jurisdição fiscal do Delegado da Receita Federal de Niterói, portanto não têm
legitimidade ativa ad causam para demandar em face do mesmo:
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
11
00.649.990/0002-74,
00.649.990/0004-36,
00.649.990/0005-17,
00.649.990/0007-89 e00.649.990/0008-60.
5.10. A sentença assim estabelece: “Tendo em vista que as impetrantes não
tiverem liminar deferida sendo forçadas ao recolhimento do tributo nos termos
da Lei no 13.670/2018, acolho o seu pedido alternativo, reconhecendo seu direito
líquido e certo de compensar os valores recolhidos a título de Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP), referente às competências de setembro a
dezembro de 2018, especificamente no que tange à diferença a maior entre essa
contribuição e a CPRB.
Ademais, fez-se uma ressalva sobre a importância de se observar o art. 170-A do
Código Tributário Nacional (CTN).
5.11. O processo encontra-se suspenso com fundamento no art. 1.036, §1o, CPC
em função de duas situações:
“(...)
a) controvérsia a respeito da existência ou não de irretratabilidade quanto à
forma de tributação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)
para todo o ano calendário, em favor do contribuinte, nos moldes previstos no
art. 8o c/c art. 9o, §13, ambos da Lei no 12.546/2011, bem como da legalidade da
atuação da Administração Tributária na revogação da opção da CPRB à luz da
segurança jurídica, confiança legítima e anterioridade nonagesimal;
b) decisões proferidas nos Processos 0017918-61.2017.4.02.5001, 5018377-
32.2018.4.02.5101 e 5002293-50.2018.4.02.5102 em que foram admitidos
determinados recursos especiais como representativos da controvérsia a respeito
da questão de direito ora em exame.
(...)
Dessa forma, o lançamento da CPP nesse período (09/2018 a 13/2018) deve ser
mantido administrativamente e deve se submeter à decisão judicial final sobre o
tema.
Em resumo, o lançamento de CPP (código de receita 2141) deve ser cancelado no
período de 01/2018 a 08/2018, por se considerar válida a opção da empresa pela
CPRB em 01/2018, e, por outro lado, deve ser mantido no período de 09/2018 a
13/2018, devido à renúncia ao contencioso administrativo tendo em vista a
discussão judicial.
(...)
Conclusão:
Por todo o exposto, julgo:
1) Não impugnados os lançamentos de CP segurados (código de recolhimento
2096) e de Terceiros (INCRA código 2249, Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Profissional Marítimo FDEPM código 2261 e Salário Educação FNDE código 2164),
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
12
devendo esses lançamentos serem desmembrados para cobrança sem direito a
recurso;
2) Improcedente a impugnação contra o lançamento de GILRAT (código de
recolhimento 2158), mantendo integralmente o crédito tributário
3) Procedente em parte a impugnação com relação à Contribuição Previdenciária
Patronal CPP (código de recolhimento 2141), mantendo totalmente o lançamento
nas competências de 09/2018 a 13/2018 e cancelando totalmente os débitos
lançados no período de 01/2018 a 08/2018 (principal, multa e juros) para todos os
estabelecimentos da empresa, conforme tabela abaixo:

Recorre-se de ofício da presente decisão, em obediência ao disposto no art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532, de
1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$
2.500.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017. Salienta que a
retificação dos débitos somente será realizada, caso a decisão do CARF em
recurso de ofício se confirme.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 19/12/2022 (fls. 2821), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 12/01/2023 (fls. 2823 e 2825 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, ao enfoque de que:
1 – quanto às matérias não conhecidas, afirma ter impugnado os lançamentos de
contribuições parte segurados e que não houve a intempestividade declarada com relação à
contribuição de terceiros;
21. Desta forma, a Recorrente pugna pela reforma do v. acórdão no que se refere
à determinação de desmembramento dos lançamentos de CP segurados (código
de recolhimento 2096) e de Terceiros (INCRA código 2249, FDEPM código 2261 e
Salário Educação FNDE código 2164) para cobrança sem direito a recurso, para
que seja reconhecido que tais matérias foram impugnadas pela Recorrente, de
modo que o auto de infração também deve ser cancelado, conforme será
demonstrado a seguir.
2 - o auto de infração é nulo, mormente pelo reconhecimento da correção da
adesão do CPRB; que a não observância da verdade material gera preterição ao direito de defesa;
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
13
3 – os valores pagos a título de contribuição previdenciária não foram apropriados
pela fiscalização, motivo pelo qual, pede a reforma do lançamento – pede o aproveitamento de
valores pagos patronais e destinados a terceiros;
4 – o entendimento relativo à correta adesão à CPRB deve alcançar as competências
de 09/2018 a 13/2018;
34. Nesse sentido, vale esclarecer que há diferença entre a matéria em discussão
no presente feito e aquela tratada no Mandado de Segurança no
500207789.2018.4.02.5102.
35. No presente caso se discute a correta adesão da Recorrente à opção pela
CPRB, sendo que nos autos do referido mandado de segurança se discute a
possibilidade de alteração por parte do Fisco da escolha irretratável do
contribuinte pela desoneração da folha (CPRB) durante o ano calendário.
36. Tal mandado de segurança se fez necessário considerando que em maio/2018,
foi publicada a Lei no 13.670/2018, que alterou o artigo 8o da Lei no 12.546/2011,
para excluir, a partir de 1o.09.2018, as atividades realizadas pela Recorrente, a
impedindo, assim, de exercer a opção irretratável, que manifestou desde o início
do ano-calendário de 2018.
37. Assim, a discussão no referido processo não é acerca da regular adesão da
Recorrente à CPRB, mas sim a sua manutenção diante das disposições da Lei no
13.670/2018, de modo que se trata de discussão diferente do presente caso.
(...)
40. Sucessivamente ao disposto no tópico anterior, ainda que se entenda pela
possibilidade de exigência da contribuição previdenciária patronal nos períodos
de setembro a 13a/18, ainda assim deve ser reconhecida a completa
insubsistência do auto de infração em questão, eis que, antes da sua lavratura, a
Recorrente realizou o parcelamento dos débitos em questão, sendo que parte dos
débitos ora exigidos já foi quitado e outra parte encontra-se com a exigibilidade
suspensa por força do artigo 151, inciso VI, do CTN.
41. Considerando que o parcelamento suspende a exigibilidade do débito
tributário, a d. Fiscalização Federal sequer poderia estar exigindo na autuação em
questão os valores devidos a título de contribuição previdenciária patronal para o
período de setembro a 13o/2018.
(...)
43. Contudo, ao contrário do quanto entendido, o pedido da Recorrente não é
pela análise dos pagamentos efetuados, mas sim para que seja proferida decisão
reconhecendo a improcedência do lançamento fiscal nessa parte, seja pela
suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento, seja em virtude dos
pagamentos realizados pela Recorrente.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
14
44. Conforme minuciosamente demonstrado, a Recorrente realizou o
parcelamento dos débitos de CPRB, conforme abaixo:
• Processo Administrativo no 10730-722113/2019-97: reparcelamento da CPRB
relativa aos parcelamentos objeto dos PATs nos 10730.724468/2018-30;
10730.724492/2018-79;
10730.724493/2018-13;
10730.725415/2018-36;
10730.726653/2018-80; 10730.724469/2018-84, do período de janeiro a
maio/2018;
• Processo Administrativo no 10730-722198/2019-11: reparcelamento da CPRB
relativa ao parcelamento objeto dos PAT no 10730.725415/2018-36, dos meses de
junho a outubro/2018; e, • Processo Administrativo no 10730-720637/2019-43:
parcelamento da CPRB dos meses de novembro e dezembro/2018.
5 – devem ser expurgados do lançamento as verbas indenizatórias e outras, tais
como: salário maternidade, terço constitucional de férias e férias cumpridas e
indenizadas, 13o salário no aviso prévio indenizado, e 15 primeiros dias de auxílio-
doença ou acidente, intervalo intrajornada, prêmio especial.
Busca o cancelamento dos encargos de juros e multa, com lastro no parágrafo
único do art.100, do CTN.
93. Por fim, o v. acórdão recorrido entendeu que os argumentos quanto à
necessidade de exclusão dos encargos moratórios e multa teriam sido dirigidos
somente ao lançamento de CPP no período de opção da CPRB, “pois a
argumentação se limita a pedir 1- a exclusão da multa diante da prévia
concordância dos parcelamentos pleiteados pela Impugnante pela SRFB (CPRB) e
2- da existência de decisão judicial reconhecendo a adesão da impugnante à
CPRB.”
94. Entretanto, o v. acórdão recorrido deixou de observar que a Recorrente
também parcelou os débitos relativos ao lançamento de Contribuição para Outras
Entidades e Fundos, de modo que tais argumentos também se aplicam para estes
lançamentos.
(...)
96. Assim, independentemente do que restar decidido quanto ao mérito da
presente exigência, fato é que não é possível a aplicação de multa e juros no caso
em tela, diante da prévia concordância da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL com os parcelamentos pleiteados pela Recorrente.
97. Como se sabe, o artigo 100, § único, do CTN determina que não haverá a
incidência de qualquer penalidade, cobrança de juros ou atualização do valor
monetário quando houver decisão expedida por autoridades administrativas, o
que, no presente caso, se caracteriza por meio da concordância da SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL com os parcelamentos pleiteados pela
Recorrente.
(...)
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
15
99. Considerando que a própria SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL tem
conhecimento e autorizou o parcelamento da CPRB da competência de
janeiro/2018, resta claro que a mudança de seu entendimento, com a
descaracterização da CPRB, não pode exigir a cobrança de encargos moratórios e
multa.
(...)
101. Diante do exposto, a Recorrente requer:
(i) o recebimento do presente recurso voluntário com efeito suspensivo, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972;
(ii) o provimento do presente recurso voluntário, com a consequente reforma do
v. Acórdão no 109-015.142, para:
(ii.a) reconhecer que as matérias relativas à CP segurados (código de recolhimento
2096) e de Terceiros (INCRA código 2249, FDEPM código 2261 e Salário Educação
FNDE código 2164) foram de fato impugnadas tempestivamente pela Recorrente,
de modo que também são objeto do presente recurso voluntário; e
(ii.b) dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da
autuação e/ou julgar improcedente todo o lançamento fiscal em exigência.
102. Por oportuno, valendo-se da permissão contida no § 5o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, c/c a alínea “a” do § 4o do mesmo artigo, além do artigo
18, caput, do aludido decreto, bem como em atenção ao princípio da busca da
verdade material, a Recorrente protesta pela posterior juntada de outros
documentos, quereforcem as razões aqui expostas e de modo que sejam sanadas
quaisquer dúvidas ainda existentes sobre a presente defesa.
Posteriormente, peticionou buscando o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Juntou documentos.
Aos 03/06/2024 os autos voltaram à Unidade Preparadora, a fim de que fosse
informado eventual parcelamento do crédito lançado.
Extrai-se do despacho de saneamento:
Em razão da dúvida que cerca eventual parcelamento do crédito tributário ora
constituído, encaminho o processo à DIPRO/COJUL, para que providencie o envio
à RFB para que esclareça se o crédito tributário em exame nos presentes autos
nas competências de 09/2018 a 13/2018, foi objeto de pedido de parcelamento.
Houve quitação de alguma forma do crédito tributário lançado? Caso a resposta
seja negativa, que esclareça a respeito da apropriação ou não de valores pagos à
título de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, em cada uma das
competências e infrações lançadas - mês a mês de lançamento por infração -
informar eventuais recolhimentos apropriados ou não, com a devida motivação.
A fls. 2890, a DRF não confirmou a existência de parcelamento do crédito lançado.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
16
Segundo a Unidade de Origem:
Pelo acima exposto, os créditos tributários de receita 2991-01 (Contribuição
Previdenciária sobre Receita Bruta) de competência 09/2018 a 12/2018 foram
objeto de parcelamento anteriormente à lavratura do Auto de Infração em tela.
Porém, se o contribuinte a partir da competência 09/2018 deveria ter voltado a
declarar e recolher as contribuições incidentes sobre a folha, os créditos
tributários parcelados não correspondem aos autuados - esta equipe não possui
competência para validar a opção da sociedade pelo regime alternativo de
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - Lei no
12.546/2011.
Uma vez que as Contribuições Previdenciárias objeto de autuação não foram
declaradas pela sociedade, não poderiam ter sido alvo de parcelamento
anteriormente à lavratura do Auto de Infração.
Quanto ao questionamento "Houve quitação de alguma forma do crédito
tributário lançado?
Caso a resposta seja negativa, que esclareça a respeito da apropriação ou não de
valores pagos à título de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros,
em cada uma das competências e infrações lançadas - mês a mês de lançamento
por infração - informar eventuais recolhimentos apropriados ou não, com a
devida motivação": apropriação de pagamentos não é de competência desta
equipe de parcelamento.
Informações prestadas da alçada desta equipe, retorno para prosseguimento.
O Recorrente foi cientificado (fls. 2896), e regularmente manifestou-se a fls. 2899 e
ss. Segundo afirma:
15. Segundo o entendimento proferido no v. acórdão, os débitos dos períodos de
09/2018 a 13/2018 foram mantidos em razão da existência de ação judicial sobre
o mesmo assunto. Nesse sentido, cumpre reiterar que a matéria tratada no
presente processo administrativo diverge daquela em discussão nos autos do
Mandado de Segurança no 500207789.2018.4.02.5102.
16. Assim, no presente caso discute-se a correta adesão da Recorrente à opção da
CPRB – como restou reconhecido pelo v. acórdão –, e no referido mandamus a
possibilidade de alteração pelo Fisco da escolha irretratável do contribuinte pela
desoneração da folha (CPRB) durante o ano-calendário (2018).
17. A impetração do mandado de segurança em questão se fez necessária
considerando que em maio/2018, foi publicada a Lei no 13.670/2018, que alterou
o artigo 8o da Lei no 12.546/2011, para excluir, a partir de 1o.09.2018, as
atividades realizadas pela Recorrente, a impendido, assim, de exercer a opção
irretratável, que manifestou desde o início do ano-calendário de 2018
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
17
18. Portanto, a discussão do writ não foi sobre acerca da regular adesão da
Recorrente à CPRB, mas sim sua manutenção no referido regime em decorrência
da exclusão trazida pela Lei no 13.670/2018. Já no presente processo
administrativo, discute-se a regular adesão à CPRB, de modo que, tendo sido
reconhecida a correta adesão, não devem subsistir os débitos exigidos na
autuação enfrentada, principalmente, considerando que restou comprovado o
pagamento de todo o valor devido a título de CPRB.
19. Em relação ao segundo ponto questionado pela Ilma, Relatora, é possível
verificar que a EQUIPE REGIONAL ESPECIALIZADA DE PARCELAMENTO deixou de
informar sobre o pagamento dos créditos tributários relativos à contribuição
previdenciária patronal e as destinadas à terceiros, que são objeto da presente
autuação.
20. Como já exposto pela Recorrente e mencionado no despacho de
fls.2.866/2.877, os débitos exigidos à título de contribuição previdenciária
patronal não merecem ser mantidos, também pelo fato de que antes da lavratura
do auto de infração em tela, a Recorrente realizou o parcelamento dos referidos
débitos, correspondentes às competências de 09/2018 a 13/2018, de modo que à
época da lavratura, parte dos débitos já teriam sido quitados e outra parte
encontravam-se com a exigibilidade suspensa por força do artigo 151, inciso VI,
do CTN, conforme os comprovantes ora acostados (doc. no 02).
21. Em relação ao pagamento dos débitos relativos à contribuição para outras
entidades e fundos, a Recorrente demonstrou que a d. Fiscalização deixou de
analisar que a Recorrente realizou o pagamento dos débitos em questão, por
meio de DARF (fls. 2.701/2.797), tendo a d. Fiscalização desconsiderado tal fato
para apurar o quantum supostamente devido.
22. Diante de todo o exposto, a Recorrente pugna pelo imediato julgamento do
recurso voluntário em tela, para que seja reconhecida a nulidade da autuação
combatida, haja vista que, ao deixar de analisar a documentação comprobatória
apresentada no curso da Fiscalização, que comprovou a correta adesão à CPRB,
bem como o pagamento/parcelamento dos tributos exigidos, a i. Autoridade
Fiscal violou o princípio da verdade material e, consequentemente, gerou a
preterição do direito de defesa da Recorrente, restando evidenciado o vício no
lançamento fiscal, ante a violação aos artigos 142 do CTN e ao artigo 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/1972
A fls. 2944 e ss, foi acostado memorial.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
18
VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Recurso de Ofício
Da Admissibilidade
Conforme relatado, a Turma da DRJ recorreu de ofício em razão do afastamento
parcial do crédito tributário, excluindo o valor de R$ 7.217.539,55
A Portaria MF 2/2023 estabelece no seu artigo 1o que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Dessa forma, não se conhece do recurso de ofício, considerando que a decisão da
DRJ exonerou montante inferior ao limite de alçada.
Recurso Voluntário
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
As autuações referem-se a:
1 - opção indevida pela CPRB (matéria parcialmente superada em face da Decisão
de Piso – exonerado crédito tributário de 01 a 08, todos de 2018 ), e desdobramentos;
2 - diferenças nas remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais escriturados no SPED e-Social comparativamente às folhas de pagamento, nas
competências 08 a 13 todas de 2018 folhas de pagamento, e desdobramentos.
Segundo o Relato Fiscal:
5.15. A empresa apresentou Folhas de Pagamento das competências 09 a
13/2018 em formato PDF e a fiscalização verificou que as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais foram escriturados no SPED e-
Social em valores menores do que aqueles informados nas folhas de pagamento.
(...)
5.17. Da mesma forma, as contribuições previdenciárias declaradas em DCTFWeb
nas competências 08 a 13/2018 são inferiores às calculadas pela fiscalização.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
19
5.18. No Anexo III – e-Social x DCTFWeb, foi feito um comparativo das
contribuições escrituradas no eSocial com as declaradas em DCTFWeb nas
competências 08 a 13/2018.
5.19. A fiscalização elaborou a planilha “Anexo IV - FP x DCTFWeb” com os valores
das remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais e as
contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei no
8.212/91 e as contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, FDEPM e
INCRA), previstas em legislação específica, obtidos e apurados a partir das folhas
de pagamento apresentadas pelo contribuinte.
Tais valores foram comparados com as contribuições declaradas na DCTFWeb,
com seus respectivos códigos.
5.20. O débito apurado consiste na diferença entre as contribuições apuradas a
partir das folhas de pagamento e as contribuições declaradas em DCTFWeb.
Na autuação não há indicação de rubrica específica.
Descabida, por isso, alegação de não incidência tributária de contribuição
previdenciária sobre lançamento as verbas indenizatórias e outras, tais como: salário
maternidade, terço constitucional de férias e férias cumpridas e indenizadas, 13o salário no aviso
prévio indenizado, e 15 primeiros dias de auxílio-doença ou acidente, intervalo intrajornada,
prêmio especial. Isso em razão do fato de que a matéria não se encontra inserida na lide
administrativa.
A lide administrativa restringe-se às matérias de defesa que guardam relação
direta e estrita com a regra matriz de incidência tributária.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário, respeitados
os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, as alegações recursais, estranhas às autuações, fogem dos contornos
da presente lide administrativa, não podendo ser conhecidas.
Mesmo que assim não fosse, como bem ponderou o R. Acórdão de 1a Instância:
Com relação aos argumentos contrários à incidência da Contribuição
Previdenciária Patronal – CPP, inclusive GILRAT, sobre verbas supostamente
indenizatórias (IRPF e INSS segurado, salário maternidade, férias e terço de férias,
parcela do 13o no aviso prévio indenizado, 15 primeiros dias do auxílio-doença e
do auxílio-acidente, intervalo intrajornada e prêmio especial), verifica-se que os
argumentos são imprestáveis no caso em tela. Isso porque não há CPP lançada
sobre as citadas verbas no período de 09 a 13/2018. Conforme se observa do
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
20
discriminativo do débito, no lançamento desse período houve apenas a
incidência de CPP sobre pró-labores pagos pela autuada e não declarados em
GFIP.
Pelo exposto, não há reparos a fazer no lançamento quanto a esse aspecto.
Também não se conhece da alegação de que a adesão à CPRB deve alcançar as
competências de 09/2018 a 13/2018.
Ocorre que o Recorrente ajuizou a temática, como se observa da petição inicial do
Mandado de Segurança, a fls. 2303 e ss.
Da inicial do MS extrai-se:
A desoneração da folha de pagamento surgiu como uma das medidas do Plano
Brasil Maior, cuja finalidade era a de “sustentar o crescimento econômico
inclusivo num contexto econômico adverso”; e de “sair da crise internacional em
melhor posição do que entrou, o que resultaria numa mudança estrutural da
inserção do país na economia mundial”.
Uma das medidas adotadas para atingir esse fim, foi a desoneração da folha de
pagamentos, substituindo a contribuição patronal previdenciária de 20%
incidente sobre esta, por uma nova contribuição incidente sobre a receita, em
percentual variável, inicialmente entre 1% e 2%, a depender do setor econômico,
e, depois, com aumentos que alcançaram 4,5%.
A referida lei excluiu abruptamente, no meio do ano calendário de 2018, 39
(trinta e nove) setores da possibilidade de pagarem a Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB). Assim, os setores excluídos pela Lei passarão a
recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamentos, a partir de
01/09/2018.
A exclusão destes setores da desoneração da folha, no entanto, deve ser
questionada, pois, nos termos do art. 9o, §13 da Lei no 12.546/2011, a opção pela
tributação substitutiva, manifestada mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta no mês de janeiro de cada ano, será irretratável
para todo o ano calendário.
Assim, verifica-se que a vigência do benefício da desoneração da folha é
irretratável para todo o ano calendário, conforme redação prevista na lei, e assim,
deverá ser respeitada.
A irretratabilidade é direcionada ao Fisco e ao Contribuinte, em respeito ao
princípio da isonomia e da não surpresa.
Desta feita, serve o presente remédio constitucional para determinar a
manutenção da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) até
31/12/2018, conforme será apresentado na fundamentação que segue.
Segundo o Recorrente afirma:
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
21
18. Portanto, a discussão do writ não foi sobre acerca da regular adesão da
Recorrente à CPRB, mas sim sua manutenção no referido regime em decorrência
da exclusão trazida pela Lei no 13.670/2018. Já no presente processo
administrativo, discute-se a regular adesão à CPRB, de modo que, tendo sido
reconhecida a correta adesão, não devem subsistir os débitos exigidos na
autuação enfrentada, principalmente, considerando que restou comprovado o
pagamento de todo o valor devido a título de CPRB.
A respeito da alegação, o Colegiado de Piso bem se posicionou:
Em resumo, o lançamento de CPP (código de receita 2141) deve ser cancelado no
período de 01/2018 a 08/2018, por se considerar válida a opção da empresa pela
CPRB em 01/2018, e, por outro lado, deve ser mantido no período de 09/2018 a
13/2018, devido à renúncia ao contencioso administrativo tendo em vista a
discussão judicial.
Correta a R. Decisão de Piso. De fato, o assunto relativo ao recolhimento e
desoneração da folha de pagamentos foi levada ao judiciário, de forma a operar-se a
concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
Aplicada a Súmula CARF no 1, abaixo reproduzida, não se conhece da alegação.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalta-se que a Decisão de Piso cancelou a autuação CPP no período de 01/2018
a 08/2018 e declarou a renúncia do Contribuinte ora Recorrente ao contencioso administrativo
relativamente ao período restante de 09/2018 a 13/2018, em razão da concomitância.
Sendo assim, nada resta a respeito desta infração ao presente exame.
Nulidades
O Recorrente alega a nulidade do lançamento pela falta da busca pela verdade
material.
Inicialmente e antes de examinar a alegação específica, impõe-se destacar o artigo
142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
22
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
23
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a
nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte
de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Examinando os autos, observa-se que o Recorrente teve resguardado o direito à
sua defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de anulação.
O Recorrente alega a nulidade do lançamento pela falta da busca pela verdade
material pela Autoridade Fiscal.
Vejamos.
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
24
A Autoridade Fiscal observou situação fática e jurídica e autuou, conforme
entendimento da RFB.
No momento do Julgamento, o Colegiado de Piso trouxe nova orientação, inserta
na SCI COSIT 03/2022, diversa daquela que vigia à época, com efeito vinculante.
Diante do novo contexto interpretativo, entendeu-se pela regularidade da opção
pela CPRB, e decidiu-se pelo cancelamento dos lançamentos de CPP das competências 01/2018 a
08/2018, sendo que para as competências de 09/2018 a 13/2018, houve a declaração da renúncia
do Recorrente.
Não se verifica mínimo indício de prejuízo ou situação ensejadora da nulidade
apontada.
Nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou da R. Decisão de Piso.
Mérito
O Recorrente insurge-se contra a delimitação da lide pelo Colegiado de 1a
Instância, ao fundamento de que impugnara o lançamento quanto às diferenças apuradas entre os
valores declarados em DCTFWeb e no e-social e as folhas de pagamento.
Afirma ter impugnado os lançamentos de contribuições parte segurados e assinala
que não houve a intempestividade declarada com relação à contribuição de terceiros.
Ressalta que:
quanto às matérias não conhecidas, afirma ter impugnado os lançamentos de
contribuições parte segurados e que não houve a intempestividade declarada
com relação à contribuição de terceiros; 21. Desta forma, a Recorrente pugna pela
reforma do v. acórdão no que se refere à determinação de desmembramento dos
lançamentos de CP segurados (código de recolhimento 2096) e de Terceiros
(INCRA código 2249, FDEPM código 2261 e Salário Educação FNDE código 2164)
para cobrança sem direito a recurso, para que seja reconhecido que tais matérias
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
25
foram impugnadas pela Recorrente, de modo que o auto de infração também
deve ser cancelado, conforme será demonstrado a seguir.
Melhor sorte não guarda o Recorrente.
De fato, examinando a impugnação apresentada, não se encontra insurgência a
respeito das diferenças apuradas entre os valores declarados em DCTFWeb e no e-social e as
folhas de pagamento.
O Recorrente faz menção a nota de rodapé, em trecho do Recurso em que aborda
julgados de tribunais superiores relativos a sua insurgência face a possível incidência tributária
sobre verbas indenizatórias, matéria que nem ao menos foi conhecida, exatamente por fugir aos
contornos da presente lide administrativa.
Veja o texto abaixo reproduzido, extraído da peça de defesa:
IV.4 – SUCESSIVAMENTE – DA NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL:
85. Por fim, vale ainda destacar que a d. Fiscalização Federal incorreu em
equívocos na elaboração do cálculo do valor devido a título de contribuição
previdenciária patronal ao deixar de excluir de sua base de cálculo diversos
valores.
86. É importante destacar que o valor pago aos segurados empregados é
composto por diversas verbas trabalhistas (rubricas), algumas das quais – de
natureza não salarial – não devem ser consideradas para o cômputo da
contribuição previdenciária, seja porque possuem caráter indenizatório e não
habitual, seja porque não são incorporáveis aos rendimentos que integrarão a
aposentadoria do trabalhador, seja porque correspondem a benefícios da
previdência social.
(...)
92. Sobre esse prisma, os TRIBUNAIS SUPERIORES e os TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS, em vários julgados, já se manifestaram no sentido de que as
contribuições previdenciárias13 só incidem sobre o salário (espécie) e não sobre
o total da remuneração (gênero), excluindo expressamente do seu âmbito de
incidência as parcelas de natureza jurídica indenizatória e os benefícios
previdenciários.
93. Referida indenização, por sua vez, não se sujeita a encargos, uma vez que não
se trata de remuneração, lucro, ou ganho de capital, tanto assim que o
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, trata a
verba indenizatória como isenta de oneração pela exação federal.
(...)
[nota de rdapé]
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
26
13 O emprego da expressão “contribuições previdenciárias” nesta petição inicial
refere-se tanto às contribuições devidas para financiamento da Seguridade Social
(INSS patronal), quanto àquelas destinadas às entidades ou fundos (terceiros), as
quais tomam por referência a mesma base de cálculo – o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços – Lei no 8.212/91,
artigo 22 e por expressa previsão no artigo 3o da Lei no 11.457/07.
O Recorrente, ainda, alega que a irresignação apresentada em 30/03/2022, mais
de 2 meses após o término do prazo à impugnação (momento em que apresenta insurgência face
ao lançamento de contribuições destinadas a terceiros), deveria ter sido conhecida ao
fundamento de tratar-se de complementação à impugnação.
Sem razão, o Recorrente.
O Decreto 70.235/72 determina
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
27
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito) – g.n.
As alegações apresentadas intempestivamente e não motivadas pelas situações de
excepcionalidade, corretamente foram não conhecidas. E nem se diga que devessem ser
conhecidas em nome do princípio da verdade material.
Os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não
alcança os julgadores administrativos, adstritos à legalidade – isto é, o Julgador Administrativo não
pode deixar de aplicar dispositivo legal vigente com base em princípios, por falta de competência
para afastar aplicação da lei.
No contencioso administrativo tributário os princípios de direito não têm o condão
de derrogar ou revogar artigos do Decreto no 70.235/72 enquanto vigentes, nem tão pouco
permitem o exame de matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso administrativo
tributário, em detrimento do comando legal.
O desempenho da função judicante, atípica do órgão integrante do Poder
Executivo, limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo de lançamento, relativamente
às matérias abordadas pela defesa que guardam relação direta com a autuação (elementos da
regra matriz de incidência tributária).
O CARF deve debruçar-se exclusivamente sobre as matérias conhecidas e tratadas
nos acórdãos proferidos pela primeira instância administrativa, com exceção às de ordem pública,
cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Neste sentido, texto expresso no RICARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
28
No mais, o Recorrente pede que os valores pagos a título de contribuição
previdenciária e destinadas a terceiros sejam apropriados pela fiscalização.
Relativamente a temática, o Colegiado de 1a Instância assinalou que:
Pedido de Apropriação de Recolhimentos – CPRB e CPP:
Com relação aos pedidos de aproveitamento de valores recolhidos/parcelados,
cabe esclarecer com relação aos créditos de CPRB (entre 01/2018 e 08/2018),
que este pedido perdeu o objeto, uma vez que se reconheceu nesse Acórdão a
opção da empresa pela CPRB em janeiro de 2018.
Já com relação aos recolhimentos de CPP efetuados entre 09/2018 e 12/2018,
cabe informar que todos os recolhimentos nos códigos de recolhimento e
competências do lançamento devem ser considerados quando da cobrança pela
DFR de origem, descabendo a esta DRJ analisar pagamentos efetuados antes do
lançamento. No caso, o pedido de compensação de ofício foge da competência
da autoridade julgadora, visto que a presente lide é pertinente a constituição de
crédito. Portanto, em tal situação a impugnação não é o meio apropriado para se
realizar o pedido de compensação de ofício, cabendo ao contribuinte requer em
procedimento específico, nos termos das normas contidas na Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 2017.
Não obstante, como já explicado nesse voto, observa-se no discriminativo do
lançamento que a única CPP lançada nas competências de 09 a 13/2018 foi a
decorrente de pagamentos de pró-labore, não declarados pela empresa e,
portanto, sem recolhimentos correspondentes a serem aproveitados.
De fato, relativamente às diferenças apuradas, o lançamento considerou parte não
recolhida, de forma a não se falar em aproveitamento de valores, seja patronal, segurados ou
terceiros. Examinando melhor os autos, observa-se que o questionamento anteriormente feito era
mesmo descabido.
Doutro lado, o Recorrente alega, mas não traz mínimos indícios das suas
alegações.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Relativamente à adesão à CPRB, parte foi cancelada, e a matéria relativa as demais
competências não foi conhecida.
Sem razão o Recorrente neste item.
Por fim, busca o cancelamento dos encargos de juros e multa, com lastro no
parágrafo único do art.100, do CTN.
A multa aplicada respeitou os normativos vigentes, de igual forma que os juros.
Como bem ponderou o R. Acórdão Recorrido:
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
29
Quanto aos argumentos contrários a multa aplicada, verifica-se que estes foram
dirigidos somente ao lançamento de CPP no período de opção à CPRB, pois a
argumentação se limita a pedir 1- a exclusão da multa diante da prévia
concordância dos parcelamentos pleiteados pela Impugnante pela SRFB (CPRB) e
2- da existência de decisão judicial reconhecendo a adesão da impugnante à
CPRB. Assim, entendo que estes argumentos restam prejudicados pelo
cancelamento integral do lançamento de CPP nas competências 01/2018 a
08/2018, o que exclui também a multa de ofício sobre a CPP nesse período.
Já no período de 09/2018 a 12/2018, discutido judicialmente, cabe manter a
multa aplicada nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/96, em 75%. Isso porque a
discussão judicial da possibilidade ou não de a empresa continuar na CPRB até o
final de 2018 não tem o condão de afastar a multa de ofício aplicada.
Saliente-se que às autoridades administrativas tributárias, (lançadoras e
julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não
podendo dela se desvencilhar sob pena de responsabilidade funcional. Nem
poderia ser diferente, uma vez que a atividade do servidor da Administração
Pública é meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis,
por força do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal e
no art.142, parágrafo único, do CTN.
Neste sentido, entendimento sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 5 São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não há a corrigir na Decisão de Piso.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, e por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações relativas à incidência sobre verbas
indenizatórias e outras, e sobre a alegação de que a adesão à CPRB deve alcançar as competências
de 09/2018 a 13/2018, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.

Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.057 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721238/2021-53
30
Assinado Digitalmente
sonia de queiroz accioly

Fl. 3039
DF CARF MF
Original